Tribunal: STF
Processo: HC 246031
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 944.846/PB (e-doc. 13).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em face da suposta prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inc. II, al. “a”, do Código Penal (causar incêndio em casa habitada). Sobreveio sentença na qual foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa (e-doc. 14). Ao acolher embargos de declaração, o Juiz manteve a prisão preventiva, negando o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 15).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 16). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistirem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva. Articula a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de dano, pois o laudo pericial no local dos fatos deixou dúvidas quanto à origem do incêndio, bem como não ficou demonstrado o risco à vida ou a bens de um número indeterminado de pessoas. Afirma a suficiência da medida cautelar diversa da prisão prevista no inc. III do art. 319 do CPP, qual seja, “proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante”.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, concedendo-se o direito de o paciente recorrer em liberdade.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6.  As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Isso porque, ao proferir sentença condenatória, o Magistrado a quo teve a prisão preventiva como necessária em face da reincidência do paciente e, em especial, do receio da vítima que requereu, inclusive, a aplicação de medidas protetivas. Eis os fundamentos lançados:



    “In casu, considerando que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, somado a pena e o regime inicial de cumprimento aplicados, considerando-se a reincidência, e observando ainda o fundado receio da vítima, a qual, inclusive, requereu em audiência a aplicação de medidas protetivas caso o acusado fosse solto, deve o sentenciado permanecer preso.” (e-doc. 15, 3, grifos nossos).



    9. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Para além de resguardar a vítima ante o receio externado quanto ao paciente, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Situação concreta de paciente condenado a 7 anos de reclusão por tráfico de drogas, sendo que o direito de recorrer em liberdade foi concretamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau em razão da reincidência específica do sentenciado. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 154.883-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 08/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 235.259-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos).  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator